Tribunal: STF
Processo: ARE 1605159
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PERDA DE DIAS REMIDOS. DISCRICIONARIEDADE LIMITADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo em recurso especial e deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público, determinando que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em novo julgamento, mantenha a sanção de perda dos dias remidos, no patamar que entender de direito.
2. O agravante sustenta que a aplicação da sanção de perda dos dias remidos é discricionária e individualizável, além de alegar nulidade da decisão monocrática por suposta violação à Súmula 7 do STJ, ao princípio da colegialidade e ao sistema acusatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da sanção de perda dos dias remidos, em caso de falta grave, é discricionária ou obrigatória; e (ii) verificar se a decisão monocrática violou os princípios da colegialidade, do sistema acusatório e a Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, uma vez reconhecida a prática de falta grave, a aplicação da sanção de perda dos dias remidos é obrigatória, sendo discricionária apenas a definição da fração a ser descontada, limitada a 1/3, conforme o art. 127 da Lei de Execução Penal.
5. A decisão monocrática não violou o princípio da colegialidade, pois está fundamentada em jurisprudência consolidada do STJ, em conformidade com o art. 34, VII e XVIII, "b", do RISTJ, e a Súmula 568 do STJ, permitindo a submissão ao órgão colegiado mediante agravo regimental.
6. Não houve reexame de matéria fático-probatória, mas apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que não contraria a Súmula 7 do STJ.
7. A decisão respeitou o sistema acusatório, pois o parcial provimento do recurso especial se deu nos limites do pedido do recorrente, que pleiteou a manutenção da perda dos dias remidos.
8. Não se verificou violação à paridade de armas, uma vez que o agravante foi devidamente cientificado do recurso especial e exerceu o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de falta grave em execução penal implica a aplicação obrigatória da sanção de perda dos dias remidos, sendo discricionária apenas a definição da fração a ser descontada, limitada a 1/3, conforme o art. 127 da Lei de Execução Penal.
2. A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência consolidada do STJ não viola o princípio da colegialidade, sendo possível sua revisão mediante agravo regimental.
3. A revaloração jurídica de fatos incontroversos não configura reexame de matéria fáticoprobatória vedado pela Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 127; CPC, art. 932; RISTJ, art. 34, VII e XVIII, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.920.169/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.799.375/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II, XLVI e LIV; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente